Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FRAUDE DE TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência do negócio jurídico e de quaisquer débitos referentes ao contratos apontados como fraudulentos e, ainda, condenou a ré na obrigação de retirar o nome da autora da plataforma "Serasa Limpa Nome" e dos órgãos de proteção de crédito referentes aos débitos declarados inexistentes, bem como, na obrigação de se abster de efetuar novas cobranças pelos mesmos débitos. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais requerendo a nulidade de negócio jurídico e a inexistência de débitos, a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 26.040,00 (vinte e seis mil e quarenta reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 51096714). Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID no 51096719).
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos ar. 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Em razões recursais, a recorrente insiste que os fatos por ela expostos configuram dano moral indenizável em razão do tempo gasto e dos transtornos emocionais sofridos. Alega falha na prestação de serviços por parte da recorrida por permitir a realização de operação fraudulenta com seus dados pessoais e por não realizar checagens mínimas de segurança. Aduz que, apesar do fundamento adotado para afastar a condenação em danos morais, em decorrência da Súmula no 385 do STJ, a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes é apenas um dos fatores que demonstram o injusto e inaceitável transtorno sofrido, pois também experimentou transtornos emocionais. Requer a parcial reforma da sentença para fixação de danos morais no valor de R$ 26.040,00 (vinte e seis mil e quarenta reais).

6. A existência da cobrança indevida e o desgaste/tempo para a solução do problema atestam a falha na prestação do serviço, mas são insuficientes para caracterizar ofensa a direitos da personalidade.

7. A 3a Turma Recursal assentou o entendimento de que a cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma Serasa Limpa Nome, não autoriza por si só a indenização por danos morais do consumidor. Ou seja, não se reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa.

8. Ademais, a despeito da afirmativa da recorrente de que a negativação de seu nome foi feita indevidamente, nota-se pela documento de ID 51096681, a existência de diversas inscrições negativas, anteriores àquela inserida pela recorrida, não sendo possível afastar a aplicabilidade da Súmula no 385 do STJ.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, §3o do CPC).

11. A ementa servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.